Tribunal: TJSP
Processo: 0008761-64.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Lesão Corporal. Crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando, em preliminar, a anulação da r. sentença proferida pela não intimação do acusado para comparecer à audiência de instrução e pela valoração negativa de seu silêncio no julgamento. Preliminares rejeitadas. O acusado mudou de endereço sem informar o Juízo, sendo de rigor a

Ementa:
Apelação. Lesão Corporal. Crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando, em preliminar, a anulação da r. sentença proferida pela não intimação do acusado para comparecer à audiência de instrução e pela valoração negativa de seu silêncio no julgamento. Preliminares rejeitadas. O acusado mudou de endereço sem informar o Juízo, sendo de rigor a aplicação da norma do artigo 367 do Código de Processo Penal. Além disso, seu silêncio não foi considerado em seu desfavor no julgamento realizado, sendo que tão somente foi destacado que o acusado não produziu provas capazes de contrapor produzidas pela acusação, mormente em se considerando sua ausência em audiência. No mérito, sentença mantida. Confissão do acusado perante a autoridade policial. Dosimetria da pena retificada tão somente para reconhecer a atenuante da confissão. Rejeitadas as preliminares, recurso parcialmente provido.